Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-48.2023.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CORREÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não comprovou a legalidade e a exigibilidade dos descontos realizados na conta bancário da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, uma vez que, não comprovada a legalidade dos descontos, todavia, faz-se necessária a adequação, porquanto comprovado o desconto apenas de R$15,01 (quinze reais e um centavo).
3. No que alude ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Ausente prova da inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001004-48.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRIDO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.

CORREÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não comprovou a legalidade e a exigibilidade dos descontos realizados na conta bancário da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, uma vez que, não comprovada a legalidade dos descontos, todavia, faz-se necessária a adequação, porquanto comprovado o desconto apenas de R$15,01 (quinze reais e um centavo).

3. No que alude ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Ausente prova da inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Sentença parcialmente reformada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mercadopago.Com Representações Ltda.
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Confirmar a tutela antecipada deferida;

b) DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos;

c) CONDENAR o Requerido ao ressarcimento, em dobro, do valor descontado no importe de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito Reais) – ID 133295055 -, com correção desde o desembolso e juros desde a citação pelo índice INPC;

d) CONDENAR a parte Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(sic – id. 209696735)

A recorrente requer, preliminarmente, a extinção do
“feito ante a ilegitimidade passiva desta recorrente. Em não sendo o caso requer-se a reforma da sentença para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos do Recorrido”
(sic – id.209696002).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024